Tribunal: TJDFT
Processo: 0751257-17.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-12
Data de publicação: 2025-07-04

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. AJUIZAMENTO DE AÇÃO RESCISÓRIA PARA CONTESTAR O TÍTULO JUDICIAL EXEQUENDO. TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA. SUSPENSÃO DO LEVANTAMENTO DE VALORES PELO EXEQUENTE. NÃO CABIMENTO. RECURSO PROVIDO.
I. Caso em exame:
1. Trata-se de agravo de instrumento interposto em face da decisão que condicionou o levantamento do requisitório de pagamento ao julgamento definitivo da Ação Rescisória no 0723087-35.2024.8.07.000 e agravo de instrumento no 0740038-07.2024.8.07.0000.
II. Questão em discussão:
2. Discute-se se é possível condicionar o levantamento de valores pelo exequente em razão do ajuizamento de ação rescisória pelo executado visando a desconstituição do título executivo judicial, bem como pela pendência de julgamento de agravo de instrumento interposto em face da decisão que rejeitou o cumprimento de sentença.
III. Razões de decidir:
3. O mero ajuizamento de ação rescisória, não possui, por si só, o condão de suspender o trâmite da ação originária, como se vê do regramento constante do art. 969 do CPC.
4. No caso, além de não ter havido a concessão de efeito suspensivo ao pleito rescisório, a E. 1a Câmara Cível desta Corte, não conheceu da referida ação, de modo que não há razão jurídica para a suspensão do cumprimento de sentença.
5. Não subsiste razão para a suspensão do pagamento do débito exequendo até o julgamento do agravo de instrumento n.o 0740038-07.2024.8.07.0000, pois o pedido de efeito suspensivo àquele recurso foi indeferido e, no mérito, o recurso foi desprovido por esta C. 3a Turma Cível.
IV. Dispositivo e tese:
6. Agravo de instrumento conhecido e provido.
7. Tese de julgamento: “1. Cuidando-se de cumprimento definitivo de sentença, a pendência de ação rescisória, na qual não se deferiu tutela de urgência para sobrestar os efeitos do acórdão exequendo, não enseja óbice ao levantamento dos valores pretendidos.”
Dispositivos relevantes citados: art. 969 do CPC.